Tribunal: TJDFT
Processo: 0004928-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004928-24.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO ALVES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. REJEITADA. DECLARAÇÕES DO USUÁRIO NA DELEGACIA CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. FORÇA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. ATENUANTE GENÉRICA. TEORIA DA COCULPABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO PRÓXIMO A ESCOLA. CAUSA DE AUMENTO DE NATUREZA OBJETIVA. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 dias-multa, calculados no mínimo legal. 2. Inexiste evidência de que a realização do reconhecimento fotográfico influencie o resultado do reconhecimento pessoal, pois trata-se de procedimentos distintos e que, rotineiramente, são realizados na fase inquisitorial, tanto isoladamente como em conjunto. Assim, a realização de um não exclui a do outro. Ademais, presume-se a veracidade do Auto de Reconhecimento de Pessoa, no qual consta que o procedimento foi realizado com pessoas de características físicas semelhantes às do suspeito. Deve ser considerado válido, portanto, o reconhecimento pessoal, ainda mais estando corroborado pelo conjunto probatório dos autos. 3. Apesar de o usuário não ter prestado depoimento em juízo, as declarações prestadas na Delegacia podem ser utilizadas na formação do convencimento do julgador quando corroboradas pelas provas produzidas em juízo. 4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 5. O sólido conjunto probatório dos autos comprova a autoria e a materialidade delitiva imputada a réu, não havendo se falar em insuficiência de provas. 6. Considerando-se a existência de uma circunstância judicial negativa (antecedentes criminais), não há se falar em desproporcionalidade no aumento da pena-base, pois considerou-se o critério de majoração da pena em 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal para cada circunstância desfavorável. 7. Não se aplica a atenuante genérica do art. 66 do Código Penal com base teoria da culpabilidade se não for demonstrada nos autos relevante omissão estatal que justifique a prática criminosa, ainda mais quando se verifica que o réu optou pela prática do delito, tendo em vista a possibilidade de obtenção de renda por meios lícitos. 8. A causa especial de aumento de pena do inciso III do art. 40 da Lei 11.343/2006 não deve ser afastada em virtude de as aulas presenciais do estabelecimento de ensino próximo ao local dos fatos estarem suspensas em virtude da pandemia de COVID-19, pois a referida causa de aumento tem natureza objetiva, sendo o perigo abstrato ou presumido, ou seja, independe de demonstração de alcance do público que frequenta o local. 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 266 do Código de Processo Penal, defendendo que o reconhecimento pessoal do réu está eivado de vício devido ao sugestionamento do reconhecimento fotográfico realizado anteriormente; b) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, insurgindo-se em relação à referida incidência da causa de aumento, considerando que a traficância teria ocorrido em um bar, perto de uma escola, cujas aulas estavam suspensas em razão das medidas restritivas de combate ao Covid-19; c) artigo 59 do Código Penal, pugnando por nova dosimetria da pena. Alega que a pena-base foi majorada em 1 (um) ano de forma desproporcional, unicamente, por conta dos antecedentes do réu. Acrescenta, ademais, que houve manifesta ofensa à individualização da pena, uma vez que o acórdão impugnado realizou uma dosagem mecânica (critério matemático), desprezando no cálculo da pena-base os diversos elementos probatórios produzidos na ação penal, com o esvaziamento do conteúdo singular das circunstâncias judiciais, excluindo a existência das preponderantes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 266 do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão recorrido se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “se existentes outras provas válidas e independentes, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório” (AgRg no AResp 2.109.968/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 21/10/2022). No mesmo sentido está o AgRg no HC 744895/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO – Desembargador convocado do TJDFT, DJe 10/2/2023). Assim, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, o qual se aplica aos recursos especiais interpostos com fundamento em ambas as alíneas a e c do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 27/10/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo da parte fundado na salientada negativa de vigência aos artigos 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, e 59 do Código Penal. Igualmente, constata-se que a turma julgadora decidiu em harmonia ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tanto em relação à incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei Antidrogas referido, quanto em relação à dosimetria da pena, aplicando-se, também, o óbice do enunciado 83 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. Confiram-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO E DE ENTIDADES SOCIAIS E BENEFICENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - Na hipótese, o juiz singular e o Tribunal local reconheceram que o delito de tráfico de entorpecentes, na modalidade de 'guardar drogas', foi praticado nas proximidades de uma escola e de igrejas. - Para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, e afastar a mencionada causa de aumento de pena, seria necessário o reexame aprofundado dos fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do remédio heróico, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. - "Para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de mercancia nos referidos locais, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações de tais estabelecimentos, diante da exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância", situação que se amolda ao caso dos autos. - Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 738.374/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 13/6/2022, grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no HC 788781/DF, da Relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 14/3/2023. PENAL E PROCESSO PENAL. PECULATO. ART. 312, §1o, DO CP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCOCRRÊNCIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO. NÚMERO DE CRIMES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...) 4. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 5. (...) 6. Salienta-se que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 7. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 8. O Tribunal de Justiça majorou a pena-base do crime em 1 ano, para duas circunstâncias judiciais negativas, o que representa menos de 1/8 do intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, o que se mostra proporcional e razoável, não merecendo reforma. 9. (...) 10. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 2230104/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/2/2023, grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005